Tribunal: TJDFT
Processo: 0714026-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu

Número do processo: 0714026-29.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208)AGRAVANTE: FACTORING PLANALTO LTDA AGRAVADO: SIMONAL ROSA DE FREITAS

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÃO MONITÓRIA. § 1o ARTIGO 373 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRITA. AUSÊNCIA. PROVA. NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM.
1. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece, de forma apriorística, a incumbência das partes com relação ao ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I); e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).
2. A regra supra é relativizada pela distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no § 1o do mesmo artigo 373, onde o comando valorativo principiológico ínsito alinha-se aos princípios da cooperação, da boa-fé, da lealdade e, sobretudo, à igualdade substancial, a fim de direcionar o maior encargo probatório àquele que tenha maior aptidão para obter as provas necessárias ao deslinde do caso.
3. A ausência de comprovação da celebração de negócio jurídico entre partes, somada a verossimilhança das alegações, requer a relativização da regra da distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no § 1o do artigo 373 do Código de Processo Civil.
4. Julgado prejudicado o agravo interno.
5. Recurso conhecido e desprovido.